Tribunal: TJES
Processo: 5004031-38.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Sistema Remuneratório e Benefícios; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004031-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASDRUBAL NORBIM GOMES FILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004031-38.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ASDRUBAL NORBIM GOMES FILHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 11744826) em face do Acórdão (ID 11450043) proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Embargado para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização referente à conversão em pecúnia de férias-prêmio não gozadas, relativas ao decênio 2007/2017.

O
Embargante
alega, em síntese, a existência de omissão no julgado.
Sustenta que o Acórdão não apreciou devidamente a tese de defesa de que o marco inicial da prescrição para a conversão de licença-prêmio em pecúnia é a data da inativação do servidor
, independentemente do registro do ato pelo Tribunal de Contas. Afirma que o precedente do Superior Tribunal de Justiça utilizado na decisão não aborda essa questão específica e que a Turma Recursal deixou de analisar a legislação local aplicável, notadamente o artigo 25, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que reforçaria seu argumento. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 11979571), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito, e requereu a condenação do Embargante por litigância de má-fé.

É o breve relatório.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e formalmente adequados.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No presente caso, o
Embargante aponta a existência de omissão
no Acórdão vergastado,
sob o argumento de que a prejudicial de mérito da prescrição não foi analisada à luz de seus fundamentos específicos
, quais sejam, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o termo inicial do prazo prescricional e a aplicação da legislação estadual pertinente.

Contudo, a alegada omissão não se verifica.

O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor (ID 11450043):

Em contrarrazões o Estado arguiu prejudicial de mérito, a qual não deve ser acolhida tendo em vista
que entre o afastamento do recorrente para aposentadoria, em 05/10/2017
(id. 8280019), e
o ajuizamento da demanda, em 11/02/2022, não transcorreu o lapso temporal de
5 (cinco anos).

Da simples leitura, percebe-se que
esta Turma Recursal estabeleceu como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data do afastamento do servidor para a aposentadoria
(05/10/2017),
premissa que, inclusive, alinha-se à tese defendida pelo próprio Embargante.
O fato de o julgado não ter mencionado expressamente o artigo 25, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, ou rebatido cada precedente judicial invocado pelo Estado, não configura omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

A decisão colegiada foi clara ao fixar o termo inicial e, a partir dele, concluir pela não ocorrência da prescrição quinquenal. O que o Embargante pretende, na verdade, é a reanálise do mérito da prejudicial, buscando uma nova interpretação dos fatos e do direito que lhe seja mais favorável, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado. O Acórdão apresentou fundamentação clara, coerente e completa, expondo as razões que levaram ao afastamento da prescrição e à procedência do pedido autoral.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, por ora, o caráter manifestamente protelatório do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o Acórdão proferido (ID 11450043).

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)